Tribunal: TJPA
Processo: 0808990-14.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808990-14.2022.8.14.0000

REQUERENTE: LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0808990-14.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Ação Penal: Revisão Criminal

Comarca: São Sebastião da Boa Vista/PA

Requerente: Livelton Allef Ramos Lobato

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

1) Revisão criminal fundamentada no art. 621, I do CPP. Pedido incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006).

2) O
artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 condiciona a redução da pena pretendida pelo autor ao preenchimento dos seguintes requisitos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, e por fim, não integração à organização criminosa, sendo certo que, uma vez satisfeitos estes requisitos, a redução da pena constitui direito subjetivo do acusado.

3)
In casu
,
o autor não preenche os requisitos atrativos do tráfico privilegiado, em razão de ostentar maus antecedentes criminais.

3.1) Por antecedentes criminais, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, independentemente se a decisão alusiva à prática tiver transitado em julgamento em momento prévio, mas desde que ocorra em momento anterior à sentença condenatória do fato novo, em respeito à Súmula 444 do STJ. Entendimento do STJ.

3.2) Em pesquisa do nome do autor nos Sistemas Libra e PJe, extrai-se condenação definitiva por fato anterior ao crime praticado no processo de referência, com trânsito em julgado no curso deste, mas em momento anterior à prolação da sentença condenatória do fato novo. Maus antecedentes configurados.

4) Ação
Revisional conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Penal

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 58ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/09/2022 e 14/09/2022,
à unanimidade,
em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por
LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO
com vistas a desconstituir sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0002068-94.2014.8.14.0056, tramitada perante o Juízo da Vara Única de Sebastião da Boa Vista/PA, já transitada em julgado, a qual lhe condenou pela prática do crime tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

O
requerente, em suas razões
(Num. 10029398 – Pág. 1/8), pleiteia a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I do CPP, sob o argumento de que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei, por não ter aplicado a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Defende que o tráfico privilegiado não pode ser descaracterizado por inquéritos ou processos em curso, pelo o que requer a correção da dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006.

Em despacho de Id. Num. 10192474 – Pág. 1/2, foi
deferido o benefício da justiça gratuita requerido na inicial
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
apresentou parecer de Num. 10574950 – Pág. 1/6, opinando pelo
não conhecimento revisão criminal
, por não preencher as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento
no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos as condições e pressupostos processuais,
conheço da ação de revisão criminal
.

É sabido que a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais.

Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem.

Como se percebe da simples leitura da petição inicial, por meio da presente ação revisional, o autor
busca a desconstituição da coisa julgada com fundamento no inciso I do art. 621 do CPP, requerendo que lhe seja aplicada a diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, eis que entende estarem satisfeitos seus requisitos.

Segundo o autor, inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, pelo o que entende fazer jus ao privilégio contido no art. 33, §4° da Lei de Drogas.

Com efeito, observa-se que o magistrado sentenciante deixou de aplicar o tráfico privilegiado sem qualquer fundamentação idônea, na medida em que apenas atestou na sentença que “
não incide causa de aumento nem diminuição da sanção
” (Num. 10029411 – Pág. 3).

No entanto, apesar disso e das razões revisionais, adianto que, analisando os autos, não verifico violação ao texto expresso da lei a autorizar a desconstituição da coisa julgada, sendo, de fato, hipótese de não aplicação da causa de diminuição de pena em comento.

Explico.

É sabido que o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 condiciona a redução da pena pretendida pelo autor ao preenchimento dos seguintes requisitos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, e por fim, não integração à organização criminosa, sendo certo que, uma vez satisfeitos estes requisitos, a redução da pena constitui direito subjetivo do acusado.

Também não se ignora que, para fins de apuração dos requisitos do tráfico privilegiado, é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso, dado o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, destaca-se, inclusive, o recente julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.977.027/PR e n° 1.977.180/PR (Tema 1.139), sedimentando tal matéria.

Ocorre que, da análise dos autos, conclui-se que o autor não preenche os requisitos atrativos do tráfico privilegiado, notadamente, no que se refere aos antecedentes criminais.

Por
antecedentes criminais
, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, independentemente se a decisão alusiva à prática tiver transitado em julgamento em momento prévio.

Isto é, o fato tem que ser anterior à prática do delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, desde que ocorra em momento anterior à sentença condenatória do fato novo, em respeito à Súmula 444 do STJ.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, APESAR DO QUANTUM FINAL ARBITRADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

2. A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.976.921/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022) (grifo nosso)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. Embora o Supremo Tribunal Federal, em julgamento já iniciado, ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -,
certo é que, por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.
Precedentes." (HC n. 337.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 28/6/2016). 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 532.991/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019) (grifo nosso).

Veja-se que a presente revisional visa desconstituir
sentença condenatória proferida em 23/11/2020
(Num. 10029411 – Pág. 1/4), proveniente do processo de n° 0002068-94.2014.8.14.0056, cuja denúncia narra
fato ocorrido em 05/04/2014
(Num. 10029414 – Pág. 1/3).

De certo que a certidão de antecedentes criminais, juntada aos presentes autos pelo autor (Num. 10029665 – Pág. 1), não evidencia nenhuma condenação transitada em julgado ao tempo da referida sentença condenatória. No entanto, em pesquisa do nome do autor nos Sistemas Libra e PJe, extrai-se vários outros processos criminais, os quais não estão constando na referida certidão.

Dentre eles, destaca-se o
processo de n° 0000285-38.2012.8.14.0056
, em que Livelton Allef Ramos Lobato, autor da presente revisional, foi
condenado, em 11/03/2015
, como incurso no art. 157, §2°, I e II do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, cujo
trânsito em julgado se deu em 10/05/2016
, isto é, em data anterior à data da sentença condenatória cuja desconstituição pretende o ora revisionando.

E, embora não se tenha conhecimento da data do fato apurado no referido processo, sabe-se que a denúncia foi protocolada em 10/07/2012, pelo o que é possível se concluir que diz respeito à fato anterior ao fato apurado no processo de referência desta revisional (05/04/2014).

Sendo assim, ante a existência de condenação definitiva por fato anterior ao crime praticado no processo de referência, com trânsito em julgado no curso deste, mas em momento anterior à prolação da sentença condenatória do fato novo, inviável é afirmar que o autor possui bons antecedentes.

Resta claro, portanto, que o autor não preenche os requisitos autorizadores do tráfico privilegiado (art. 33, §4° da Lei 11.343/2006), por ostentar maus antecedentes, tornando-se
imperiosa a improcedência da ação, devendo ser mantida os termos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E A JULGO IMPROCEDENTE
,

mantendo inalterada os termos da sentença condenatória transitada em julgado, nos termos da fundamentação supra.

Custas remanescentes, se houver, suportadas pelo autor, nos termos do art. 804 do CPP. Ressalta-se que, em razão do deferimento da justiça gratuita por este relator, a cobrança destas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/09/2022